Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-65.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004100-65.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Franquia, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAVO FRANCHISING - EIRELI - CNPJ: 35.310.040/0001-14 (RECORRENTE), FLAVIO SPEROTTO - CPF: 030.131.729-16 (ADVOGADO), CAROLINE MACEDO SEMPREBOM PELISSALE - CPF: 061.884.759-61 (RECORRIDO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), RONEY APARECIDO PELISSALE - CPF: 051.232.569-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - CONTRATO DE FRANQUIA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO PARA APRESENTAÇÃO DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF) – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AVENÇA ENTABULADA ENTRE AS PARTES – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS -
RETENÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA – DESCABIMENTO

–
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 150931685, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato de Franquia LAVÔ FRANCHISING EIRELI, voltando as partes ao
status a quo
.

Ainda, condenou a reclamada à devolução dos valores pagos, no montante de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Incompetência do Juízo
a quo
– Cláusula de eleição do foro de Jundiaí/SP;

2)

A inexistência de irregularidades nos termos pactuados entre as partes;

3)

A possibilidade de retenção da taxa de franquia – Cláusula “6.6” do pré-contrato de franquia.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro no contrato de franquia quando for reconhecida a hipossuficiência da parte.

Na situação em tela, do exame dos documentos carreados aos autos, infere-se que o pré-contrato de franquia caracteriza-se
de adesão, porquanto as cláusulas foram preestabelecidas pela reclamada conforme os seus interesses, e à parte autora coube apenas aceitar ou não os termos ali consignados.

Por cuidar de relação mercantil e não consumerista, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Assim, eventual vulnerabilidade da parte deve ser declarada após análise minuciosa da demanda.

Importante registrar que a hipossuficiência nesta hipótese é aquela que gera uma relação desigual entre as partes, em que uma delas assume posição de supremacia sobre a outra, à qual impõe sujeição.

Essa condição está demonstrada nos autos, eis que os reclamantes,
pessoas físicas
,
não
conseguiram financiamento, conforme conversa via
WhatsApp,
anexada no id. 150931673 pela reclamada, enquanto esta é empresa
EIRELI
, com capital social de
R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais)
– id. 150931675,
sendo que a unidade de franquia discutida nos autos sequer foi instalada
.

Além disso, a comarca eleita, Jundiaí-SP, fica a mais de 1700 km de distância de Nova Mutum-MT, domicílio dos autores. Portanto, o deslocamento da competência trará dificuldade ao exercício do direito de acesso à Justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça
.

Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.929.563/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTABELECIDA CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça
.

2. A alteração dos fundamentos do acórdão recorrido acerca da hipossuficiência dos recorrentes demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp n. 563.993/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 23/3/2015.)

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes, no dia
25/03/2021
,
pretenderam adquirir
uma franquia da reclamada para operação no segmento de lavanderia.

Informam que, no mesmo dia, foram adicionados a um grupo de
WhatsApp
criado pela reclamada, no qual repassaram informações superficiais e o valor da franquia.

Na mesma data, a reclamada
enviou um
e-mail
aos reclamantes, contendo a
circular de franquia, o pré-contrato, bem como os dados bancários para pagamento da taxa de franquia naquela data
, impossibilitando a análise das informações e dados constantes nos referidos documentos.

Aduzem que a reclamada datou a COF em 12/03/2021 e o pré-contrato em 25/03/2021, afirmando que confiaram nas promessas e benefícios informados no grupo de
WhatsApp
, razão pela qual realizaram o pagamento do valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, mediante 06 (seis) transferências bancárias.

Ocorre que as promessas e benefícios não foram cumpridos pela reclamada, de modo que os reclamantes sequer conseguiram abrir/operar a franquia.

Em sede de contestação, a reclamada argui preliminar de incompetência do Juízo. No mérito, alega a inexistência de irregularidades no processo de implementação da franquia, ao argumento de que a Circular de Oferta de Franquia (COF) foi enviada e recebida dentro do prazo legal, ou seja,
com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da assinatura do Pré-Contrato de Franquia e pagamento da taxa de franquia, em conformidade com o artigo 2o,
caput
e § 1o, da Lei no 13.966/2019 (Lei de Franquia).

Ainda, afirma que envidou todos os esforços para propiciar a inauguração da unidade dos reclamantes, que alteraram a cidade de instalação de Nova Mutum/MT para Sorriso/MT.

Sustenta que prestou todo o auxílio aos reclamantes, tirando dúvidas, enviando documentos, muitas vezes de maneira reiterada, concedendo prazos e fazendo concessões, a fim de propiciar a abertura da unidade franqueada daqueles, que simplesmente “abandonaram” o projeto.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)Pois bem, o contrato de franquia encontra-se disciplinado, em termos gerais, pela Lei no. 13.699/19, tratando-se de pacto em que o franqueador se obriga a fornecer o seu conhecimento técnico (know-how) e uso da marca ao franqueado.

Assim,
cabia a Reclamada demonstrar que o Circular de Oferta de Franquia (COF), foi enviado com a antecedência mínima determinada na lei, já que não apresentou nem mesmo os e-mail de encaminhamento do referido no dia 12/03, não desincumbindo assim do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC
.

A Circular de Oferta de Franquia (COF) nada mais é do que o documento mais importante do franchising e serve para que o investidor tenha total conhecimento acerca das características do negócio devendo conter, além de cópia da minuta do contrato de franquia.

A regular entrega da circular de oferta de franquia é elemento essencial para a validade do negócio, tal como se infere do art. 2o da Lei 13.966/19.

“Art. 2o Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente: (...)

§ 1o
A Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador
ou a empresa ou a pessoa ligada a este, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a Circular de Oferta de Franquia será divulgada logo no início do processo de seleção.

§ 2o
Na hipótese de não cumprimento do disposto no § 1o, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade
, conforme o caso,
e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador
, ou a terceiros por este indicados, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente.”

Ademais, não basta a comprovação de entrega de um documento denominando circular de oferta de franquia. A prova do conteúdo é fundamental para preenchimento do requisito de validade do negócio, bem como a antecedência do recebimento da circular de oferta de franquia, em relação à assinatura do contrato, é outro elemento essencial, art. 2o, § 1o, da Lei 13966/19.

Ocorre que
o autor logrou demonstrar que o acesso às informações disponibilizadas pela Reclamada foi enviado apenas em 25/03/2021
(id n. 92485005 - Pág. 1),
junto com o contrato e ainda sob a pressão de realizar o pagamento até as 23:59 do mesmo dia conforme conversas trocadas acostada no id n. 92485016, portanto sem a observância do requisito legal, portanto, é nulo, art. 2o, § 2o, da Lei 13966/19
. (...)”
(grifei)

No caso, os reclamantes demonstraram nos autos que a
Circular de Oferta de Franquia (COF)
e o
Pré-Contrato
foram enviados no dia
25/03/2021
, bem como que tiveram que efetuar o pagamento da
taxa de franquia na mesma data,
no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais
).

Por outro lado,
a reclamada não logrou êxito em demonstrar o envio da Circular de Oferta de Franquia (COF) em data anterior à informada pelos reclamantes, a fim de comprovar o cumprimento do prazo estipulado n
o artigo 2o,
caput
e § 1o, da Lei no 13.966/2019 (Lei de Franquia)
.

Ademais,
em que pese a parte autora ter respondido afirmativamente ao questionário da reclamada constante no id. 150931676, no sentido de que recebeu e leu a COF (Circular de Oferta de Franquia), vê-se que o questionamento não faz menção ao cumprimento do prazo legal de seu envio
.

Logo, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Diante disso, acertada a decisão monocrática ao
declarar a nulidade do contrato de Franquia LAVÔ FRANCHISING EIRELI, voltando as partes ao
status a quo,
conforme disposto no § 2o do artigo 2o da Lei no 13.966/2019.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL.AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS -
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO PARA APRESENTAÇÃO DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF)
- NÃO PAGAMENTO DAS COMISSÕES DEVIDAS -
RESCISÃO PROCEDENTE COM RESSARCIMENTO DE TODOS OS VALORES PAGOS AO FRANQUEADOR
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 6a Câmara Cível - AC - Pinhão - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR – Unânime - J. 25.04.2017)

Por outro lado, não merece acolhimento o pleito de retenção da taxa de franquia, constante na
cláusula 6.6,
do Pré-Contrato, tendo em vista que tal resultado é consequência lógica da declaração de nulidade da avença entabulada entre as partes
, conforme consignado neste
decisum
, bem como na sentença recorrida.

A propósito:

Ação anulatória de contrato de franquia
com pedido subsidiário de rescisão contratual cumulada com perdas e danos – Preclusão/decadência – Não ocorrência – Franquia – Contrato solene – Art. 6o da Lei no 8.955/94 – Negócio não concretizado – Ré, de outra parte, que não produziu prova adequada da efetiva contratação, entrega da Circular de Oferta de Franquia e assessoria adequada – Ônus que lhe competia (CPC, art. 373, II) –
Retenção do valor pago a título de taxa de franquia – Descabimento
– Devolução determinada – Ônus de sucumbência atribuídos à ré – Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1002950-93.2019.8.26.0132; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021) (grifei)

Assim, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023